Tribunal: TJMT
Processo: 1024318-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024318-81.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (ADVOGADO), AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (IMPETRANTE), DEIVID GABRIEL BATISTA RAMOS - CPF: 072.772.461-44 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de Cotriguaçu (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDALVA DO NASCIMENTO - CPF: 497.887.102-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024318-81.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR
PACIENTE: DEIVID GABRIEL BATISTA RAMOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II E III, DO CP] – MARCHA PROCESSUAL ADEQUADA APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Oferecida a peça acusatória pelo Ministério Público estadual, resta superada a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial”
[AgRg no HC n. 632.761/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 5/4/2021].

Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, não verificado no caso concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024318-81.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR

PACIENTE: DEIVID GABRIEL BATISTA RAMOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
impetrado em favor de DEIVID GABRIEL BATISTA RAMOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, II e III, do CP].

Assevera que está encarcerado cautelarmente desde 15/05/2022 sem que se tenha concluído a instrução processual, razão pela qual entende caracterizado o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa.

Não houve pedido de liminar, motivo porque determinei o processamento da ação mandamental.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024318-81.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já destaquei em decisão pretérita,
a petição inicial não veio instruída com um único documento que permita comprovar as alegações nela contidas
, embora seja obrigação do impetrante instrui-la corretamente, com a prova pré-constituída de suas alegações, haja vista que o célere rito do
writ
não permite dilação probatória.

Nas informações que prestou, o juízo singular noticiou que a denúncia foi oferecida em
25/10/2022
e, no dia seguinte, ela foi recebida. No mesmo dia,
26/10/2022
, DEIVID foi citado. No entanto, somente apresentou resposta à acusação em
28/11/2022
, ou seja, mais de 1 [um] mês depois.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que em
30/11/2022
manifestou-se acerca do pedido de liberdade provisória.

Ato contínuo, o juízo
a quo
indeferiu o pedido, por remanescerem os motivos que deram azo à segregação cautelar do paciente, e designou audiência de instrução e julgamento para
15/02/2023
.

Para caracterizar constrangimento ilegal, o alegado excesso de prazo deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Como se vê, a ação penal tem rito célere e condizente com a complexidade do caso, sendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Ademais,
“Oferecida a peça acusatória pelo Ministério Público estadual, resta superada a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial”
[AgRg no HC n. 632.761/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 5/4/2021].

No mesmo sentido:

[...] 4.
A tese de que haveria excesso de prazo para o oferecimento da denúncia ficou prejudicada após a exordial acusatória ter sido apresentada
. 5. Recurso em habeas corpus prejudicado em parte, no mais, improvido.
[RHC 106.315/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019].

[...] 2.
O alegado excesso de prazo para o oferecimento da exordial acusatória encontra-se superado, diante da superveniente efetivação do referido ato processual
. [...] 4. Recurso ordinário conhecido em parte, e, nessa extensão, improvido
. [RHC n. 107.491/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 9/4/2019].

No caso dos autos, verifico que
a audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima [15/02/2023]
, quando, ao término dela, a necessidade da prisão do paciente será reavaliada pelo juízo
a quo
.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de DEIVID GABRIEL BATISTA RAMOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023